Tribunal: STF
Processo: ARE 1329070
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO. 



    1. A decisão embargada incidiu em omissão quanto à análise de alegações de afronta ao art. 93, IX, da Contituição Federal.



    2. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (I 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10)



    2. Embargos de declaração PARCIALMENTE PROVIDOS apenas para sanar a omissão, mantendo-se o acórdão embargado.